Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021995-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PENA - CPF: 046.419.898-42 (EMBARGANTE), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (PROCURADOR), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1021995-40.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: Luis Carlos Pena

Embargada: Sotti & Perinoto Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1021995-40.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: Luis Carlos Pena

Embargada: Sotti & Perinoto Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Luis Carlos Pena
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega o vício de omissão, decorrente da impossibilidade prosseguimento do cumprimento de sentença, por se tratar de coobrigado, ocorrendo a violação aos arts. 6o, inciso II e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005 e art. 513, § 5o do CPC, asseverando que em sendo questão de ordem pública não opera os efeitos da preclusão.

Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 124144592).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega o vício de omissão, sob o argumento de que por se tratar de coobrigado, não pode prosseguir o cumprimento de sentença.
P
requestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre rejeição da exceção da pré-executividade, e por consequência, o prosseguimento do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro, vejamos:

“
A alegação de que o cumprimento não pode prosseguir em razão da ilegitimidade do agravante, por não ter participado da fase de conhecimento também não encontra guarida.

O imóvel dado em garantia assegura o pagamento da dívida da empresa Sigma e apesar do agravante não ter contraído a dívida, expôs o seu patrimônio à satisfação do crédito.

Em que pese a negativa do agravante, a legitimidade do terceiro garantidor está ligada às questões jurídicas relacionadas à garantia concedida, vez que o imóvel está sujeito ao cumprimento da sentença, decorrente do vínculo de natureza de direito real.

Sendo assim, a legislação é expressa no sentido da prescindibilidade dos terceiros garantidores no polo passivo da ação, bastando que no ato de expropriação seja o terceiro garantidor intimado, conforme dispõe o art. 835, § 3o do CPC, vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a
terceiro garantidor
, este também será
intimado da penhora
.”

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(REsp 1.649.154/SC, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2019)

Logo, apesar do agravante insistir no contrário, é de clareza solar sobre a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro.”
(id. 122179951)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022